Tribunal: TJDFT
Processo: 0710858-43.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-26

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0710858-43.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV AGRAVADO: EDUARDO ALBERTO RODRIGUES Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo Instituto de Previdência dos Servidores do Distrito Federal contra a r. decisão Id. 186760186, proferida pela Juíza de Direito da 6a Vara da Fazenda Pública do DF que, nos autos do Processo no 0710837-47.2023.8.07.0018, em fase de cumprimento individual de sentença proferida em mandado de segurança coletiva, rejeitou a impugnação, nos seguintes termos: “Por ocasião da manifestação colacionada ao ID 182601111, o executado se insurge contra a obrigação de pagar argumentando que a parte credora não faz jus à incorporação da GARE, ao argumento de que se aposentou após a vigência da Lei Complementar Distrital no 769/2008. Oportunizado o contraditório, manifestou-se a parte exequente no ID 186516018. Fixadas tais premissas, DECIDO. De início, observa-se que assim estabeleceu o título executivo: "(...) JULGO PROCEDENTE o pedido, restando concedida a segurança para anular o ato impugnado, determinando seja restabelecido o pagamento da GARE aos servidores inativos da carreira Atividades Culturais, vinculados à Secretaria de Estado de Cultura, que já haviam incorporado essa vantagem antes do advento da Lei Complementar Distrital 769/2008, com efeitos financeiros a contar do ajuizamento da ação." Ademais, do acórdão promanado da ação de conhecimento constou que: “a Lei Distrital 3.824/2006 previa a incorporação desta gratificação, na razão de 1/10 (um décimo) por ano no exercício das atividades previstas na lei, razão pela qual surgiu o direito adquirido dos servidores que preenchiam os requisitos até a vigência da Lei Complementar Distrital”. Com efeito, ressoa claro dos excertos transcritos nas linhas precedentes que o título executivo assegurou o direito à incorporação da GARE aos respectivos servidores públicos que até o advento da Lei Complementar Distrital no 769/2008 tenham preenchido os requisitos legais estabelecidos para recebimento daquele importe. No caso dos autos, é incontroverso que a parte exequente auferiu a GARE por período superior a 7 (sete) anos, conforme documento ID 177559778 apresentado pelo executado. Logo, evidenciado está que o exequente detém direito adquirido à incorporação vindicada, haja vista que percebida a indigitada verba antes da vigência da Lei Complementar n. 768/2008, fazendo jus, portanto, à incorporação, nos termos do art. 6o, caput, da Lei Distrital 3.824/2006, razão pela qual a insurgência não se sustenta. Ante o exposto, DEIXO DE ACOLHER A IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Encaminhem-se os autos à Contadoria Judicial para apresentação da Planilha de Cálculo do débito atualizado, levando-se em consideração a insurgência do executado quanto aos índices da Taxa SELIC apontados. No cálculo deve ser observada a aplicação da Taxa SELIC nos termos do artigo 22, §1o, da Resolução no 303 do CNJ. Juntada a Planilha de Cálculos, deem-se vistas às partes pelo prazo de 5 (cinco) dias, devendo a parte exequente juntar aos autos o comprovante de pagamento das custas processuais referentes à execução dos honorários de sucumbência. Não havendo impugnação e juntadas as custas processuais, expeçam-se as requisições de pagamento. Caso requerido, defiro a restituição das custas processuais. Havendo RPV: a) fica o DF intimado a efetuar o pagamento, no prazo de dois meses. Após o término do prazo, intime-se o DF a comprovar o pagamento no prazo de cinco dias; b) fica deferida a realização de bloqueio de ativos via SISBAJUD, em caso de inadimplemento da RPV; c) fica deferida expedição de ofício de transferência para a(s) conta(s) indicada(s) pelo(s) respectivo(s) credor(es). d) fica o credor intimado a informar seus dados bancários para operacionalizar eventual transferência de valor, após a comprovação do pagamento/transferência do bloqueio; Arquivem os autos provisoriamente. Satisfeito o débito na integralidade, dê-se baixa e arquivem-se definitivamente os autos.”. Em síntese, o Agravante discorre sobre a criação da Gratificação de Apoio à Realização de Espetáculos (GARE) e posteriores alterações. Afirma que o título em execução é a sentença proferida no Mandado de Segurança Coletivo, que determina o restabelecimento da GARE aos servidores inativos da carreira Atividades Culturais vinculados à Secretaria de Estado de Cultura, que já tenham sido incorporados aos vencimentos dos servidores antes da Lei Complementar Distrital 769/2008. Argumenta que o Agravado se aposentou em 21.7.2008, depois da LC 769/2008, logo não preenche os requisitos do restabelecido da Gratificação de Apoio à Realização de Espetáculos - GARE. Subsidiariamente, alega que a Taxa SELIC deve ser calculada sobre a atualização monetária do valor principal, corrigido até a entrada em vigor da EC n. 113/21, e posteriormente somada aos juros que incidiram até então, com o intuito de evitar juros sobre juros. Sustenta que o artigo 22, § 1o, da Resolução n. 303/CNJ não tem aplicabilidade ao caso em exame, pois não foi expedido ofício requisitório. Requer, ao final, que seja atribuído efeito suspensivo ao recurso. No mérito, requer o acolhimento da impugnação ao cumprimento de sentença. Subsidiariamente, pede a alteração dos parâmetros de cálculo da SELIC. Sem preparo, por isenção legal. É o relatório. Decido. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do mesmo Código, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A concessão de efeito suspensivo exige fundamentação relevante e possibilidade iminente de dano irreparável ou de difícil reparação ao titular de direito prestes a ser lesado ou ameaçado de lesão. No caso, o Agravante requer que seja atribuído efeito suspensivo ao recurso, sob o argumento de que o Agravado não faz jus à incorporação da Gratificação de Apoio à Realização de Espetáculos - GARE, pois se aposentou após o advento da LC 769/2008. Em juízo de cognição sumária, considero ausentes os requisitos da concessão de efeito suspensivo, em especial a plausibilidade do alegado direito. Na origem, cuida-se de cumprimento individual da sentença proferida no Mandado de Segurança Coletivo no 0704440-06.2022.8.07.0018, que tem o seguinte dispositivo: “Pelo exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido, restando concedida a segurança para anular o ato impugnado, determinando seja restabelecido o pagamento da GARE aos servidores inativos da carreira Atividades Culturais, vinculados à Secretaria de Estado de Cultura, que já haviam incorporado essa vantagem antes do advento da Lei Complementar Distrital 769/2008, com efeitos financeiros a contar do ajuizamento da ação.” Infere-se que o título executivo judicial reconheceu aos servidores inativos da carreira Atividades Culturais, vinculados à Secretaria de Estado de Cultura que já faziam jus à vantagem antes da Lei Complementar Distrital 769/2008 o direito de restabelecer a citada gratificação. Assim, para fazer jus à GARE, o servidor não deveria necessariamente estar aposentado antes da LC 769/2009, mas sim preencher os requisitos da incorporação da GARE até o seu advento. É, inclusive, o entendimento externado no Parecer Jurídico no 261/2003 – PGDF/PGCONS da Procuradoria do Distrito Federal: “(...) Vale dizer, a incorporação da GARE aos proventos de aposentadoria ou pensão deve ocorrer daqueles servidores distritais inativos que preencheram os requisitos legais previstos na Lei 3.824/2006, ainda que o exercício da atividade tenha se dado em período anterior a esta lei, sempre limitada a incorporação à edição da Lei 769/2008. O fato de o servidor ter aposentado após a Lei 769/2008 ou a EC 103/2019 não retira o seu direito adquirido à incorporação, nos moldes da Lei 3.824/2006, vantagem esta que já ingressara em seu patrimônio jurídico e devidamente resguardada pelo art. 13 da EC 109/2019 (que conferiu a prospectiva ao art.39, §9o, da CF/88).” g.n. Ressalto que o referido parecer foi juntado aos autos pelo próprio Distrito Federal no Cumprimento de Sentença no 0706069-78.2023.8.07.0018, que restabeleceu o pagamento da GARE na folha de pagamento do exequente, ora agravante. Isto é, após a análise interna do IPREV e da Procuradoria do Distrito Federal, concluiu-se que o Agravado cumpriu os requisitos do título exequendo.1 Acrescento que o referido o Processo 0706069-78.2023.8.07.0018 já foi extinto por sentença transitada em julgado, por ter sido integralmente cumprida a obrigação de fazer. Dessa forma, o argumento de que o Agravado não faz jus à incorporação da GARE viola a coisa julgada material. Logo, não se justifica a concessão de efeito suspensivo ao recurso. Igualmente, no que tange à incidência da Taxa SELIC nos moldes artigo 22, § 1o, da Resolução n. 303/CNJ, não verifico risco de dano ao Agravante em aguardar o julgamento deste recurso. Isso porque o Agravante opôs Embargos de Declaração contra a decisão ora agravada, que ainda não foram analisados nos autos de origem. Assim, considerando que a análise completa da questão ainda está pendente, considero prudente aguardar o exame dos Embargos de Declaração e o contraditório. Ante o exposto, indefiro o pedido de concessão de efeito suspensivo. Intime-se o Agravado para que apresente contrarrazões ao Agravo de Instrumento, no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento, conforme o artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil. Dispenso informações. Publique-se e intimem-se. Brasília, 20 de março de 2024. Desembargadora Fátima Rafael Relatora